Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0721778-72.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA EMBARGADOS: ROBSON JOSÉ FROZ CUTRIM, PATRICIA ALVES REZENDE CUTRIM DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL NEVES DA SILVA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto por ROBSON JOSÉ FROZ CUTRIM e PATRÍCIA ALVES REZENDE CUTRIM. Sustenta, em síntese, ser omissa a decisão embargada no que se refere à fixação de honorários advocatícios em sede recursal e aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie” (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.091.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017